Tribunal: TJMMG
Processo: 2000492-93.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA - VICIOS NÃO CONSTATADOS - CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03, OFENDE A INCOLUMIDADE PÚBLICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO DE PERIGO INDIVIDUAL - PROVIMENTO PARCIAL PARA ABSOLVER DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000492-93.2021.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/02/2023 Publicação: 03/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – VICIOS NÃO CONSTATADOS – CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03, OFENDE A INCOLUMIDADE PÚBLICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO DE PERIGO INDIVIDUAL – PROVIMENTO PARCIAL PARA ABSOLVER DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wellington Carlos de Abreu e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para decretar a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Tornou-se relator para o acórdão o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Wellington Carlos de Abreu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 260 (dano atenuado) do Código Penal Militar (CPM), tendo a douta juíza singular considerado como transgressão disciplinar, bem como pela prática do crime previsto no art. 132 (perigo para a vida ou saúde outrem), além do crime previsto no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, impondo-lhe, para estes dois últimos, a pena total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e, ainda, com a imposição da pena de multa no importe de R$1.346,67 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 1 – DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 24 de Março de 2021, o denunciado, portando munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, disparou com arma de fogo em lugar habitado, expondo a vida de abordado sem identificação e do Cb PM Robert Anício de Almeida a perigo direto e iminente e, além disto, deteriorando coisa alheia. Ato posterior, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na data dos fatos, a guarnição policial composta pelo denunciado, Cb PM Robert e Sd PM Tarcísio, se deslocou com a viatura prefixo 25868 até o monumento da estátua do Cristo, localizada no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano/MG, com o intuito de realizar patrulhamento na área, conhecida pela quantidade de pessoas que a frequentam para fazer o uso de drogas. Chegando no local, por volta das 18h15min, os militares se depararam com uma motocicleta estacionada atrás do monumento do Cristo e, um pouco mais abaixo, localizaram uma pessoa não identificada sentada fazendo uso de cigarro semelhante à maconha. Ato contínuo, a guarnição policial desceu da viatura e, ao aproximarem da pessoa não identificada que fumava no local, o Cb PM Robert iniciou a abordagem ao indivíduo atrás do monumento, enquanto que o Sd PM Tarcísio deu cobertura e o denunciado desceu alguns metros abaixo para tentar identificar alguma substância ilícita no local onde o abordado fumava. Ocorre que, após vistoriar o chão do local e ainda sendo procedida a abordagem pelo Cb PM Robert ao abordado, o denunciado subiu pelo lado direito do monumento, sacou a arma de fogo de carga da PMMG e, em ato inequívoco de cometimento do crime de dano, efetuou 03 (três) disparos contra o muro da empresa “Novo Net”, utilizando de munições calibre .40 de carga particular, ainda que não tivesse autorização para adquirir tais munições, pois o único registro particular de arma em seu nome era de uma pistola Taurus 638, que utiliza munições calibre .380. Em seguida, o denunciado desceu novamente onde estava sendo procedida a abordagem e ordenou ao indivíduo não identificado – apontando com o dedo – a encostar as costas no muro onde foram efetuados os disparos. O denunciado, já encostado na viatura policial, estacionada a aproximadamente 02 (dois) metros do referido muro, teve a sua ordem obedecida pelo abordado. Ato contínuo, o Cb PM Robert – que, no momento da ordem, estava parado ao lado direito do monumento junto ao Sd PM Tarcísio – caminhou em direção ao muro e, novamente, se aproximou do abordado para continuar as diligências policiais, inclusive, fazendo uso da lanterna do aparelho celular. Minutos depois, embora o abordado não estivesse oferecendo risco aos militares ou resistência à abordagem, o denunciado, ainda parado próximo a viatura policial, sacou a arma de fogo, deixando-a em posição abaixada na mão direita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ocorre que, segundos depois, em ato inequívoco de cometimento de crime, o denunciado deu 02 (dois) passos para frente da viatura, apontou a arma de fogo em direção ao muro e, expondo a risco direto e iminente a vida do abordado e do Cb PM Robert, efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo entre meio os 02 (dois) envolvidos, atingindo e danificando, novamente, o muro da empresa. Segundos mais tarde, ainda parado próximo a viatura policial, o denunciado apontou em direção ao monumento e, em seguida, o abordado foi até o local apontado e realizou 15 (quinze) flexões de braço, enquanto a guarnição policial observava-o. Em seguida, o indivíduo não identificado foi liberado, pegando a sua motocicleta e saindo do local. Mesmo liberado, a guarnição policial permaneceu no local por alguns minutos, chegando a usar a lanterna para recolher os cartuchos do chão e para observar os danos causados no muro da empresa “Novo Net” e, aproximadamente 14 (quatorze) minutos depois no final da abordagem, entraram na viatura policial e saíram do local. Há de se ressaltar que, o denunciado, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deixou de registrar o REDS atinente à abordagem ocorrida ao indivíduo não identificado, ainda que fosse o responsável pela confecção por ser o comandante da viatura policial, o que configurou ato inequívoco do crime de prevaricação. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu como incurso nos arts. 259 (Dano Simples) e 319 (Prevaricação), ambos do CPM; art. 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem) do Código Penal c/c art. 9º, inc. II, alínea “a” do CPM; arts. 14 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 15 (Disparo de arma de fogo) da Lei 10.826/03 c/c art. 9, inc. II, alínea “a” do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado e ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 04 de julho de 2021 (Evento 1). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 259 do CPM, no art. 132 do CP e no art. 15 da Lei n. 10.826/03. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (3ª AJME), e a douta juíza de direito titular da 3ª AJME, de forma singular, atuando nos crimes de suas competências, julgaram parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 260 (dano atenuado) do CPM, considerado apenas como transgressão disciplinar, bem como pela prática do crime previsto no art. 132 (perigo para a vida ou saúde outrem), além do crime previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, impondo-lhe, para estes dois últimos, a pena total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e, ainda, com a imposição da pena de multa no importe de R$1.346,67 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). A sentença encontra-se colacionada no Evento 153 dos autos de origem, relacionados ao presente recurso. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (Evento 172), alegando, em preliminares, a violação ao sistema acusatório e a inépcia da inicial acusatória. No mérito, requer a reforma da sentença quanto à sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 132 (perigo para a vida ou saúde outrem) do Código Penal (CP) e no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, com a absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, bem como a exclusão da multa, em face da ausência de previsão legal no direito penal militar. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção da sentença condenatória. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 08, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a rejeição das preliminares e a manutenção da condenação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao presente recurso, quanto ao crime de exposição a perigo, previsto no art. 132 do Código Penal. No entanto peço vênia ao eminente relator, para dar provimento ao recurso e absolver o recorrente quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. O crime previsto no referido art. 15 apresenta a seguinte redação típica: Disparo de arma de fogo Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Pode-se facilmente constatar que não estão atendidos os requisitos objetivos do tipo penal incriminador, pois o recorrente não estava em lugar habitado ou em suas adjacências, não estava em via pública ou fez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disparos em direção a via pública. O recorrente estava em local próximo ao muro da empresa "Novo Net" e contra este muro fez disparos. O crime em exame ofende a incolumidade pública, com vítima indeterminadas. E o caso que ora nos ocupa a atenção possui uma vítima determinada. Não se trata de crime contra a incolumidade pública. Para além da insatisfação dos requisitos objetivos do tipo penal incriminador, este permite a caracterização do crime "desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime." E, no caso, fica claro que o recorrente tinha a intenção de efetuar disparos como meio de execução do crime de exposição a perigo. O princípio da consunção encontra no tipo previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 uma expressa previsão. De modo que, se atendidos os requisitos objetivos da previsão incriminadora, o crime de disparo de arma de fogo deveria ser absorvido pelo crime de exposição a perigo. No caso, sequer estão atendidos os requisitos objetivos do tipo incriminador previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, pelo que a r. decisão deve ser reformada, para decotar a pena imposta pela prática de tal crime. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso interposto, para decotar a pena imposta pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, mantendo a condenação à pena 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Eminentes desembargadores, após a análise pormenorizada dos autos, posso afirmar que não existem quaisquer obstáculos à solução das questões jurídicas trazidas nas razões do apelo, e, ao contrário, a referida solução está bem clara e simples em face das provas produzidas. Antes, porém, de adentrarmos no mérito propriamente dito, cumpre-nos decidirmos as preliminares arguidas no apelo do militar, como segue. 1ª Preliminar - Violação ao sistema acusatório O apelante afirma que houve violação ao sistema acusatório, pois [...] em alguma medida e em prejuízo do Apelante, a magistrada presidente do Conselho Permanente de Justiça chegou a verbalizar que, de ofício, buscou imagens do local dos fatos na internet com auxilio do “google maps” dando conta de que a escultura fabricianense do Cristo é cortada pela rua Manaus. Em face disso, o apelante diz que a magistrada “tomou iniciativa probatória para além do aceitável.”. Com o devido respeito, parece-me que o militar apelante analisa o sistema acusatório vigente no Brasil com base apenas em sua visão pessoal. Não há, por qualquer modo, a mínima violação ao sistema acusatório em face da alegação de um juiz acerca do fato de ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 visualizado na internet um determinado logradouro. Ora, não se trata disso. Aliás, o apelante deveria ter-se preocupado em abster-se da prática delitiva, pois as condenações têm lastro em farta prova produzida nos autos, notadamente através de imagens e de depoimentos das testemunhas. Em verdade, o sistema acusatório está bem preservado, razão pela qual rejeito a preliminar. 2ª Preliminar - Inépcia da inicial acusatória Da análise dos autos, percebe-se que a exordial acusatória encontra-se perfeita, sem demonstrar qualquer vício e respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial, o art. 77 do CPPM. A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao réu exercer sua ampla defesa. Percebe-se que os indícios de autoria e materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar respectivo. Portanto, também passo por esta preliminar, rejeitando-a. No mérito, destaco que o pedido de reforma da sentença envolve apenas a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do CP e no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, sendo que o mesmo pugna pela absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, bem como pela exclusão da multa, em face da ausência de previsão legal no direito penal militar. Vejam, vossas excelências, o descalabro nas ações do militar apelante. As ações delitivas, inequívocas nas imagens colacionadas nos autos da ação penal de origem, relacionadas ao presente recurso, encontram-se absolutamente em consonância com os termos da denúncia. Com efeito, no dia 24 de março de 2021, o ora apelante, sem qualquer amparo legal ou fático, disparou com arma de fogo em lugar habitado e na direção de um civil abordado e de seu colega de farda – Cb PM Robert Anício de Almeida –, expondo a vida de ambos a perigo direto e iminente, além de causar dano à propriedade alheia. Está devidamente provado que, na data dos fatos, a guarnição policial comandada pelo apelante, e composta também pelo Cb PM Robert e pelo Sd PM Tarcísio, estava em patrulhamento na área em que se encontra a estátua do Cristo, no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano/MG. Ali, os militares se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, pois fazia uso de cigarro que se assemelhava a maconha. Então, o Cb PM Robert abordou o indivíduo atrás do monumento do Cristo, o Sd PM Tarcísio deu cobertura, e o ora apelante desceu alguns metros, para tentar identificar alguma substância ilícita no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não satisfeito, o militar apelante ordenou ao civil abordado que se encostasse no muro da empresa “Novo Net”, e quando o Cb PM Robert estava próximo ao abordado, também ao lado do muro e em curta distância, o apelante, próximo da viatura policial, sacou de novo a arma de fogo, deu 02 (dois) passos a frente, apontou a arma em direção ao muro e efetuou mais um disparo, que acertou o muro entre o Cb PM Robert e o abordado, expondo a risco direto e iminente a vida de ambos e, outra vez, danificando o muro da empresa citada. Por mais que alguém possa buscar uma justificativa para atos de tamanha irresponsabilidade, não há como justificar, sendo que os atos enquadram-se com perfeição aos preceitos primários do art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do CP e do art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03, justificando a condenação do ora apelante em ambos os crimes. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas, para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) Por fim, quanto à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer, e entendo que as penas foram estabelecidas de forma correta, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fundamentos idôneos, razão pela qual mantenho intocada a pena total estabelecida. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Solicitei vista do presente processo, para melhor apreciá-lo. Após realizar detida análise do processo novamente, concluí pela necessidade de revisar o posicionamento que adotei inicialmente, para decretar a absolvição do apelante em relação ao delito de disparo de arma de fogo. Na sessão em que se iniciou o julgamento do presente recurso, houve discussão acerca do dolo do apelante em relação aos primeiros disparos efetuados por ele. Em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), o apelante afirmou que efetuou os disparos no intuito de testar a arma. Vale dizer, não agiu com o dolo de causar dano. Confira-se: [...] QUE após terminar a abordagem e o ambiente estava seguro deslocou até o muro e efetuou 3 (três) disparos no canto inferior esquerdo de um muro que há no local, no intuito de verificar a funcionalidade da arma, uma vez que, que ouviu vários relatos de outros militares dando conta que durante o TPB e TCAF várias armas deram “pane”, e como o local é ermo entendeu que não haveria risco em fazer este teste. Que após os disparos esqueceu de levar o cão a frente. Que as 3 (três) munições disparadas eram particulares, contudo o militar não possui arma de calibre .40. Perguntado como adquiriu as 3 (três) munições, nada respondeu. [...] Que o abordado foi conduzido ao muro a fim de verificar suas tatuagens, pois o local era mais iluminado, e o abordado estava resistente passivo em mostrar as tatuagens. Que para garantir a segurança da equipe estava com a arma na posição de guarda alta enquanto o outro militar verificava as tatuagens e por descuido efetuou o disparo acidental, que acertou o muro, pois o cano da arma apontava para uma direção segura. Que todos se assustaram com o disparo acidental. Que não ordenou ao abordado que estendesse a mão com a finalidade de receber um disparo de arma de fogo, o que ocorreu foi que após o disparo acidental, e por estar com um soldado aluno, fez um comentário jocoso com o intuito de encobrir a vergonha do ocorrido, dizendo que o disparo teria que ter acertado. [...] [..] (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, fl. 34/36 – Processo n. 2000416-69.2021.9.13.0003) Em juízo, o apelante informou que efetuou os três disparos, mas que ele não tinha intenção alguma de atingir o muro (Evento 88 – ÁUDIO/VÍDEO3 – 6’06”/6’13” – Processo n. 20004929320219130003/JME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por essas razões, sustentei, na sessão anterior, a manutenção da condenação imposta ao apelante pela prática do crime de disparo de arma de fogo em relação aos 3 disparos efetuados por ele contra o muro da empresa Novo Net. Entretanto, analisando mais detidamente o processo, em especial a r. sentença, constatei que, em relação aos três disparos de arma de fogo contra o muro, foi imputada ao apelante a prática do crime de dano. A r. sentença, no ponto em que trata dessa matéria, apresenta o seguinte teor (Evento 153 – SENT1 - Processo n. 20004929320219130003/JME): [...] No vídeo 2, aos 5:40 minutos, o policial militar efetua três disparos de arma de fogo em direção ao muro da empresa Novo Net. Posteriormente, aos 7:48 minutos, o acusado efetua um disparo na direção do civil abordado e do policial militar, Cb PM Robert Anício de Almeida, durante a própria abordagem policial militar. Este último tiro passou por entre os dois ofendidos, atingindo também o muro da empresa Novo Net. As condutas crua e friamente apresentadas sem "o manto diáfano da fantasia"2permitem afirmar que a partir do referido elemento probatório, pode-se dizer que todas as demais provas passam a ter um caráter acessório à comprovação das condutas, esclarecendo a motivação e o ânimo do acusado, sobretudo, em relação à conduta mais grave, i.e., o disparo efetuado entre duas pessoas durante a abordagem policial. No âmbito de competência do juízo singular, num golpe de olhos e de vista, vê-se que houve o dano causado ao patrimônio de outrem, destituído o elemento subjetivo do injusto de sua atuação, presentes a consciência e a decisão de efetuar os disparos contra o muro da empresa Novo Net. O crime de dano simples, previsto no art.259, do CPM, deve ser desclassificado para a previsão do art. 260 do CPM,3 resultando em transgressão disciplinar, vinculada a Administração Pública militar na aplicação da punição administrativa. Embora possa ter havido prejuízos para a empresa Novo Net, nem houve a realização de perícia, nem a comprovação dos custos da reparação do muro. É até mesmo possível que o dano real equivalha a menos de um décimo do salário mínimo - o que caracterizaria, em tese, a insignificância. Mas não se pode sabê-lo e não se pode presumir o montante do dano causado. Não se ignora que por mais degradado que estivesse o muro, na esfera de consciência do acusado ele sabia que disparos de arma de fogo efetuados contra o patrimônio de outrem, causariam prejuízo material, passível de reparação. A sua conduta não foi correta, ofendendo os princípios que regem a atuação do servidor público militar, cuja principal função é garantir a segurança pública, isto é, a proteção à vida, à integridade, à liberdade e ao patrimônio de outrem e da própria coletividade, em uma de suas facetas indeterminadas e vagas do poder de polícia. O caminho do meio, lugar onde se encontram a virtude e a razão, levam a conduta outrora criminosa para a morada definitiva da transgressão disciplinar. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Independentemente de ter havido a desclassificação para o delito de dano atenuado, previsto no art. 260 do Código Penal Militar (CPM), e de a meritíssima juíza de direito ter considerado a infração como disciplinar, a conduta por ele praticada foi enquadrada no tipo penal antes citado. Entretanto, quando a matéria foi apreciada pelo Conselho Permanente de Justiça, os mesmos três disparos realizados contra o muro, anteriormente considerados como crime de dano, também foram considerados para enquadrar a conduta no delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Confira-se: [...] No âmbito de competência do Conselho Permanente de Justiça, a motivação e o ânimo do acusado assumem especial importância e significação. [...] Melhor sorte ou pior destino cabem às próximas capitulações das condutas criminosas acontecidas naquele dia, porque plenamente configuradas, perfeitas e consumadas. Plenamente configurado o crime previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento em relação aos três disparos realizados contra o muro, daqueles que puderam ser contados e contabilizados. O presente tipo legal não guarda estrita relação com disparos realizados em lugar ermo, mas sim "em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela". Não cabe aqui a argumentação de que o local dos disparos era inabitado. Ao contrário, era local de visitação - fosse para propósitos turísticos ou propósitos não inteiramente lícitos ou morais. E o lugar está integrado à cidade, o acesso a ele ocorria e ocorre por via pública: não é rincão afastado, esquecido e alijado, grotão pouco conhecido e desabitado. Ou seja, o lugar habitado e as suas adjacências, em via pública ou em direção a ela - a circunstância objetiva do tipo-de-ilícito está perfeitamente subsumida ao caso penal ocorrido no mundo da vida. A uma, porque havia pessoas no local (como os próprios policiais militares e o civil abordado, além de que o muro atendido era propriedade de uma empresa). Ora, numa empresa, vigilantes, empregados, visitantes estão sempre presentes durante o dia e circunstancialmente presentes durantes à noite. E havia também os visitantes frequentes ou ocasionais. A duas, porque os referidos disparos de arma de fogo foram realizados nas adjacências de via pública, porque a Estátua do Cristo de Coronel Fabriciano/MG é cortada pela Rua Manaus. Também não se pode dizer que o acusado buscava "testar o funcionamento da arma", pois a normativa sobre o funcionamento da arma de fogo, o seu municiamento e a sua eficácia, os locais destinados ao exercício de tiro são exaustivamente regulamentados e normatizados pela PMMG. Não há a previsão e não há a autorização de efetuar disparos de arma de fogo, em pleno cumprimento de serviço e de função, isto é no exercício de atividades, sem nenhum critério, em local público, pondo em perigo a vida e a integridade física de outrem. [...] A mesma conduta – disparos de arma de fogo contra o muro – não pode ser considerada simultaneamente como crime de dano e como crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 respeito ao princípio do ne bis in idem, que determina que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Por oportuno, deixo registrado que o disparo realizado pelo apelante na direção do Cb PM Robert Anício de Almeida e do civil abordado foi considerado pelo Conselho Permanente de Justiça apenas para a configuração do delito de perigo, previsto no art. 132 do Código Penal. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para decretar a absolvição do apelante em relação ao delito de disparo de arma de fogo. É como voto. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão